Tribunal: TJSP
Processo: 1001900-22.2019.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória por danos morais. Improcedência, com imposição de multa por litigância de má-fé. Insurgência da autora.

Contrato. Cartão de crédito. Instrumento negocial assinado pela consumidora. Faturas de consumo. Histórico de pagamentos. Higidez da dívida não afastada. Cessão de crédito em favor da ré. Comunicação da Serasa enviada à usuária.

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória por danos morais. Improcedência, com imposição de multa por litigância de má-fé. Insurgência da autora.

Contrato. Cartão de crédito. Instrumento negocial assinado pela consumidora. Faturas de consumo. Histórico de pagamentos. Higidez da dívida não afastada. Cessão de crédito em favor da ré. Comunicação da Serasa enviada à usuária. Inadimplemento. Negativação. Exercício regular de direito. Ausência de ilícito. Dever de indenizar não caracterizado.

Litigância de má-fé. Demandante que atuou falseando a verdade dos fatos. Manobra omissiva sobre a existência da relação jurídica e insistência na afirmação de ausência de dívida. Inequívoco conhecimento de pendência do débito. Inadmissibilidade. Caracterização da litigância de má-fé. Exegese dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil. Escorreita aplicação de sanção processual.

Restabelecimento da justiça gratuita. Redefinição do ônus sucumbencial (honorários advocatícios). Improcedência mantida, com condenação por prática de litigância de má-fé. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
/~]4/°c;\\\zz\z\aaaaaa\A\\a zf fddddddddybuh 671 vb ggvbbbbbbbbbbbbbbbbbbnn
21Rgist \o: 2020.0000262458
vji
250
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001900-22.2019.8.26.0103, da Comarca de Caconde, em que é apelante AMANDA
APARECIDA DO PRADO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAPEVA V I
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001900-22.2019.8.26.0103 -Voto no 44.225
2
Voto no 44.225
Apelação no 1001900-22.2019.8.26.0103
Comarca: Caconde
Apelantes: Amanda Aparecida do Prado (J.G.)
Apelada: Itapeva V I Multicarteira Fundo de Invest. em Direitos Creditórios
Ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória por
danos morais. Improcedência, com imposição de multa por
litigância de má-fé. Insurgência da autora.
Contrato. Cartão de crédito. Instrumento negocial assinado pela
consumidora. Faturas de consumo. Histórico de pagamentos.
Higidez da dívida não afastada. Cessão de crédito em favor da ré.
Comunicação da Serasa enviada à usuária. Inadimplemento.
Negativação. Exercício regular de direito. Ausência de ilícito.
Dever de indenizar não caracterizado.
Litigância de má-fé. Demandante que atuou falseando a verdade
dos fatos. Manobra omissiva sobre a existência da relação jurídica
e insistência na afirmação de ausência de dívida. Inequívoco
conhecimento de pendência do débito. Inadmissibilidade.
Caracterização da litigância de má-fé. Exegese dos artigos 80 e 81
do Código de Processo Civil. Escorreita aplicação de sanção
processual.
Restabelecimento da justiça gratuita. Redefinição do ônus
sucumbencial (honorários advocatícios). Improcedência mantida,
com condenação por prática de litigância de má-fé. Recurso
provido em parte.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito e
indenizatória por danos morais, reportadas a suposta negativação indevida de
seu nome, em que a r. sentença julgou improcedentes os pedidos, condenou
autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 5% do
valor corrigido da causa, além de ter cassado o benefício da justiça gratuita e
determinado o pagamento do décuplo do valor das custas iniciais. Por fim,
atribuiu-lhe o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 2.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001900-22.2019.8.26.0103 -Voto no 44.225
3
Apela a autora, postulando o restabelecimento do benefício da
gratuidade processual, além de requerer a reversão da conclusão de primeiro
grau, em apertada síntese, sob o fundamento de que não foi comprovada a
origem da dívida junto à Casas Pernambucanas, decorrente de uso de cartão
de crédito, que teria sido cedida em favor da ré, pois aqueles documentos
apresentados seriam unilaterais, meras faturas ou telas de computador, que
não contam com a assinatura da consumidora.
Não nega a existência de relação jurídica com aquele
estabelecimento comercial, mas afirma não possuir pendência alguma com
ele, e a negativação realizada pela ré foi ilegal, pois não foi apresentado
contrato ou a fatura que deu ensejo à propositura da ação .
Assim, postulou o provimento do recurso e a reforma da
sentença, para julgar integralmente procedentes os pedidos ou,
alternativamente, que seja afastada a condenação por litigância de má-fé e
diminuído o valor arbitrado de honorários advocatícios sucumbenciais.

Recurso recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001900-22.2019.8.26.0103 -Voto no 44.225
4
Os documentos apresentados no processo (fls. 23/24) e a
declaração de insuficiência de recursos financeiros para arcar com os custos
do processo amparam o pedido de justiça gratuita à autora, ainda que seja
mantida a condenação por prática de litigância de má-fé, razão pela qual se
restabelece o benefício em seu favor.
No mérito, o recurso não merece provimento.
De fato, a existência da relação jurídica a vincular as partes ficou
mesmo comprovada no processo diante da farta documentação apresentada
pela ré (fls. 199/202 e 73/74), cessionária de crédito oriundo de contrato de
prestação de serviços firmado entre a autora e o estabelecimento comercial
Casas Pernambucanas, notadamente pelo instrumento assinado pela
consumidora, além de ter realizado compra e parcelamento do pagamento de
débito (fls. 102), com fornecimento de seu documento pessoal de carteira
nacional de habilitação (fl. 75), compatível com aquela (fl. 71) apresentada
conjuntamente à petição inicial.
Demais disso, foram apresentadas diversas faturas de cartão de
crédito (fls. 77/80 e 81/101) atreladas àquela loja Pernambucanas, também
não negada pela autora, embora questionasse não ter sido comprovado no
processo qualquer relação com aquele valor negativado de R$ 277,59 (fl. 26),
de vencimento em 25/05/2017, com o vínculo jurídico celebrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001900-22.2019.8.26.0103 -Voto no 44.225
5
Percebem-se diversas contradições nas alegações autorais e
recursais, pois em um primeiro momento reafirmava inexistir relação jurídica
com a ré. Depois de apresentados documentos relativos à cessão de crédito,
bateu que não teria sido demonstrada a origem da dívida e, por fim, que os
demais documentos exibidos no processo seriam unilaterais e não indicariam
a pendência daquele valor negativado de R$ 277,59.
Todavia, as faturas de consumo, direcionadas àquele endereço
declarado pela própria consumidora em seu cadastro (fls. 76) informam
mesmo a utilização do plástico pela autora, o que, aliás, não foi por ela
negado, além de se evidenciar o histórico de pagamentos, ao menos até
aquele vencimento de 25/04/2017 (fl. 77), mas, devido ao inadimplemento da
fatura de vencimento em 25/05/2017 e das que a sucederam, a loja
Pernambucanas teria transferido o saldo devedor atualizado de exatamente o
valor negativado de R$ 277,59 (fl. 80) para cobrança.
Ainda assim, a autora continua a insistir no recurso de apelação
que não teria sido comprovada a origem da dívida, que esta seria indevida,
além de postular a condenação da ré ao pagamento de indenização por
supostos danos morais, o que não pode ser admitido.
Houve expedição de comunicado pela Serasa (fls. 73/74),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001900-22.2019.8.26.0103 -Voto no 44.225
6
informando em 30/11/20118 a pendência do débito com as Casas
Pernambucanas, de “R$ 277,59, de 25/05/2017, oriunda de CRED CARTAO,
no 612114531”, e sua cessão em favor da nova credora Itapeva VII
Multicarteira Fundo de Investimentos (o que supre de maneira suficiente o
disposto no artigo 290 do Código Civil), dando oportunidade de seu
pagamento à vista pela quantia de R$ 221,68 até o dia 18/12/2018.
Em outras palavras, a ré teria demonstrado mesmo a existência
de relação jurídica entre a autora e aquela loja Pernambucanas, cedente de sua
dívida, afirmou e indicou o inadimplemento da consumidora, enquanto esta
nada, em absoluto, apresentou de concreto, como lhe incumbia, no sentido de
apontar o pagamento de referida obrigação ou de algum fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito suscitado pela financeira.
Portanto, ficaram mesmo evidenciadas e não desconstituídas a
higidez e a legitimidade do ato perpetrado pela ré, de negativar o nome da
parte autora em razão da dívida.
Isso, por si só, afasta a pretensão acionária no que se refere ao
débito e à licitude do apontamento em órgão de proteção ao crédito, por
débito não comprovadamente pago, além de sobrelevar a atuação temerária
da consumidora na propositura de demanda destituída de fundamento,
consciente de que era devedora e com intuito de recebimento de indenização
por danos morais despropositada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001900-22.2019.8.26.0103 -Voto no 44.225
7
Por essa razão e, repita-se, inferindo-se que a demandante tinha
plena consciência da existência da relação jurídica mantida com a loja de
departamentos, originadora da dívida pendente e lançada em cadastro de
inadimplentes de forma legítima pela ré, cessionária do crédito, recrudescida
pela insistência na afirmação de que não teria nenhuma dívida, mesmo após
aquele comunicado da Serasa, vislumbra-se mesmo alteração frontal da
verdade dos fatos, o uso do processo para obtenção indevida de vantagem,
além de proceder e insistir de modo temerário na instauração e continuidade
do processo, caracterizando-se prática indelével de litigância de má-fé.
Indubitavelmente, é inadmissível se utilizar da máquina
Judiciária como um “jogo de azar” na tentativa de se livrar, por meio de
processo jurisdicional, de obrigação assumida regularmente, além de
pretender o recebimento de vantagem pecuniária descabida.
Nesta mesma linha de raciocínio, verifica-se acertada a
imposição de sanção processual para pagamento de multa de 5% do valor
atualizado da causa (R$ 9.980,00), nos termos do artigo 80 e 81 do Código de
Processo Civil.
Com efeito, é de rigor a mantença da conclusão de primeiro grau,
tal como lançada, que estabeleceu a improcedência da demanda e condenou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001900-22.2019.8.26.0103 -Voto no 44.225
8
autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além da atribuição de
pagamento do ônus sucumbencial, porém, com revisão do valor de honorários
advocatícios para arbitrá-los em 20% do valor atualizado da causa, nos
termos do artigo 85, §§2a e 11, do Código de Processo Civil, pois a demanda
tem natureza condenatória (frustrada), sem se olvidar da suspensão da
exigibilidade da obrigação sucumbencial enquanto perdurar a condição de
beneficiária da justiça gratuita.
Salienta-se que a benesse judiciária não obsta a exequibilidade
pela ré da condenação imposta à autora ao pagamento da sanção processual
por litigância de má-fé.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, apenas,
para restabelecer a justiça gratuita e adequar a fixação de honorários
advocatícios de sucumbência.
Sebastião Flávio
Relator